Tribunal: TJSP
Processo: 1006243-12.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ÇÃO DO JULGADO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006243-12.2020.8.26.0011; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem

Relator(a):

Giffoni Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

07/07/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – EIVA QUE ORA SE CORRIGE – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – DEMAIS QUESTÕES AFASTADAS - ARESTO CLARO E COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS COM SANAR – VIA IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO - DESNECESSIDADE DA INTERPOSIÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS